Tribunal: TJSP
Processo: 2223068-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Declaração de pobreza prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade.

Juntada de extratos bancários que demonstram intensa movimentação financeira. Documentos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Agravo desprovido, com determinação.